Tribunal: TJDFT
Processo: 0002103-40.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002103-40.2016.8.07.0004 RECORRENTE: ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDO: VALDEMIR MATOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONSTATAÇÃO. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. NATUREZA. NÃO INDENIZATÓRIA. MULTA MORATÓRIA. TERMO FINAL. RESCISÃO CONTRATUAL EM JUÍZO. 1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 2. Inexiste inovação recursal quando a insurgência da parte no recurso contrapõe-se ao posicionamento manifestado pelo magistrado na sentença. 3. As arras visam a assegurar a obrigação principal assumida, por meio da entrega de dinheiro ou de outro bem móvel por uma das partes à outra, para a confirmação do negócio jurídico firmado entre elas. 4. As arras confirmatórias asseguram o negócio jurídico, tratando-se de antecipação do pagamento do preço acordado, ao passo que as arras penitenciais possuem a função de indenizar o contratante que desistir do negócio, sendo cabíveis quando há previsão contratual expressa de direito de arrependimento. 5. Para a caracterização das arras penitenciais, afigura-se necessária a estipulação no contrato do direito de arrependimento para qualquer das partes, de tal sorte que, inexistindo essa previsão na avença, resta claro o caráter confirmatório das arras estipuladas no contrato. 6. O termo final de incidência da multa moratória deve ser a data em que a rescisão contratual foi reconhecida pelo Juízo em decisão ou sentença. Precedente da eg. 8a Turma Cível. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 107, 110, 112 e 113, todos do Código Civil, bem como 213 e 240, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o termo final da mora deve ser a data de ajuizamento da ação pelo ora recorrido, não podendo se estender além da citação; b) artigo 474 do CC, ao argumento de ser possível a rescisão de pleno direito de contratos em que há a cláusula resolutiva expressa; c) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 107, 110, 112 e 113, todos do CC, bem como 213 e 240, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027